Tribunal: TJSP
Processo: 1013025-90.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
BEM MÓVEL. PRODUTO ALIMENTÍCIO CONTAMINADO. INSEGURANÇA ALIMENTAR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Em se tratando de relação de consumo e tendo a consumidora produzido toda a prova que estava ao seu alcance, caberia à ré demonstrar de forma inequívoca a ausência de culpa pela contaminação. 2. É evidente o abalo moral da autora, que em virtude do consumo de molho de tomate contaminado com

Ementa:
BEM MÓVEL. PRODUTO ALIMENTÍCIO CONTAMINADO. INSEGURANÇA ALIMENTAR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Em se tratando de relação de consumo e tendo a consumidora produzido toda a prova que estava ao seu alcance, caberia à ré demonstrar de forma inequívoca a ausência de culpa pela contaminação. 2. É evidente o abalo moral da autora, que em virtude do consumo de molho de tomate contaminado com placas de bolor, sofre com enjoos, mal estar, vômito e sintomas gastrointestinais, com a sensação natural de angústia e repugnância. 3. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Sentença reformada. Recurso provido em parte para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais) e fixar os honorários advocatícios devidos pela requerida em 12% do valor da condenação atualizada.